Tribunal: TJSP
Processo: 1035563-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato da Diretora-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/2019 na cobrança de taxa

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato da Diretora-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/2019 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da segurança – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.